Tribunal: TJDFT
Processo: 0737152-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737152-42.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ADRIANA MENCARINI CLARK CAVALHEIRO, RENATO OLIVEIRA CAVALHEIRO RECORRIDOS: KR IMÓVEIS LTDA - ME, DIAN RODRIGUES MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. FIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Os apelantes firmaram cessão de direitos com o apelado/cessionário, que, além do pagamento do ágio, comprometeu-se a quitar as parcelas de financiamento com o credor fiduciário (“contrato de gaveta”). Porém, oito meses após o contrato, deixou de pagar as prestações avençadas, por ausência de condição financeira. 2. Os cedentes ajuizaram ação de resolução contratual n. 0735628-10.2018.8.07.0001 contra o cessionário. O cessionário ajuizou ação de resolução contratual c/c indenização por perdas e danos contra os cedentes (autos n. 0737152-42.2018.8.07.0001). Posteriormente, os cedentes ajuizaram ação de cobrança contra o cessionário (autos n. 0719410-96.2021.8.07.0001). 3. Em sentença una, o Juízo de origem julgou três ações judiciais. E os cedentes/apelantes recorreram nos três processos, apresentando a mesma peça recursal, implicando julgamento conjunto dos apelos. 4. Nos autos n. 0719410-96.2021.8.07.0001, o Juízo de origem condenou o cessionário/réu a pagar o IPTU/TLP durante o tempo em que ocupou o imóvel. Logo, falece interesse recursal aos apelantes/cessionários quanto ao pedido para que o cessionário/réu seja reconhecido como responsável pela obrigação tributária no período. Recurso parcialmente conhecido. 5. Os recorrentes pretendem a revisão do benefício de gratuidade de justiça concedido ao cessionário, comum nos três processos. Ausente qualquer elemento probatório nos autos apto a contrariar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido à parte apelante, à luz do art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC. Acrescenta-se, ainda, que o beneficiário juntou aos autos declaração de imposto de renda e extrato bancário, corroborando suas assertivas. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada aplicável aos três recursos: autos n. 0719410-96.2021.8.07.0001, autos n. 0735628-10.2018.8.07.0001 e autos n. 0737152-42.2018.8.07.0001. 6. Nos autos n. 0735628-10.2018.8.07.0001, o Juízo de origem declarou a resolução contratual e determinou a retenção de 30% (trinta por cento) do ágio pago pelo cessionário/réu. Os cedentes pleiteiam retenção integral, mais a condenação ao pagamento de aluguel pelo tempo em que o imóvel ficou à disposição do cessionário. 7. Se as arras, equivalentes ao ágio pago, ostentam caráter confirmatório, tratando-se, pois, de antecipação do pagamento, nos termos do art. 417 do CC, não é possível a sua retenção pelo cessionário no caso de desfazimento do negócio, em observância à vedação do enriquecimento sem causa. Precedentes do c. STJ. Assim, o pedido de retenção integral deve ser julgado improcedente. A despeito de ser indevida qualquer retenção, deve prevalecer a determinação exarada na r. sentença apelada (retenção parcial), sob pena de acarretar piora na situação processual dos apelantes/cedentes, únicos recorrentes, em razão do princípio da proibição à reformatio in pejus. 8. Diante da resolução contratual, possível a fixação de perdas e danos, na forma do art. 475 do Código Civil. Consequentemente, o cessionário deve pagar indenização correspondente ao valor de mercado da locação, pelo período que obstou a fruição do imóvel pelos cedentes, qual seja, outubro/2017 (quando tomou posse do imóvel) a novembro/2020 (quando a oficiala de justiça cumpriu o mandado judicial de imissão na posse em favor dos cedentes/apelantes). À míngua de avaliação segura trazida pelos litigantes, o valor de mercado do aluguel do imóvel, à época, deve ser apurado em liquidação de sentença, conforme art. 509 do CPC. 9. Sentença proferida nos autos n. 0735628-10.2018.8.07.0001 (ação de rescisão ajuizada pelos cedentes/apelantes) parcialmente reformada, para fixação de indenização por perdas e danos. 10. Sentença proferida nos autos n. 0719410-96.2021.8.07.0001 (ação de cobrança ajuizada pelos cedentes/apelantes) mantida. Os recorrentes pleitearam ressarcimento por suposta obra realizada no imóvel, quando da imissão na posse, por determinação judicial. Porém, inexiste prova de que receberam o imóvel em condição pior do que entregaram ao cessionário (apelado). Assim, inviável a pretensão de indenização por reforma do imóvel, em face de alegada deterioração do bem. Acrescenta-se, ainda, apresentaram um único orçamento, destituído de especificação do serviço que seria realizado e dos materiais necessários, bem como sem indicação de que seria relativo ao imóvel objeto da lide. 11. Sentença proferida nos autos n. 0737152-42.2018.8.07.0001 (ação de rescisão ajuizada pelo cessionário) mantida. Recurso que tem por objeto exclusivamente a gratuidade de justiça concedida ao cessionário, ora apelado. 12. Recurso parcialmente conhecido, e, nessa parte, parcialmente provido. Sentenças proferidas nos autos dos processos 0719410-96.2021.8.07.0001 e 0737152-42.2018.8.07.0001 mantidas. Sentença proferida nos autos do processo 0735628-10.2018.8.07.0001 parcialmente reformada. Os recorrentes alegam que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 418 do CC, afirmando a ocorrência de reformatio in pejus. Defendem, para tanto, a manutenção do percentual de retenção de 30% (trinta por cento) das arras, conforme fixado em sentença, sem qualquer possibilidade de que tal quantum seja considerado crédito da parte contrária. Formulam pedidos de fixação de honorários recursais e de publicação em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID. 41352632). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porque o STJ já se manifestou que se o “voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante [...] não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.829.340/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 23/8/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 418 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, de que ocorreu reformatio in pejus, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID. 41352632). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016